Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009232-07.2021.8.11.0000
Recorrente: Eduarda Cristina Demski
Recorridos: Mato Grosso Logística de Terminal Ltda., Maria Clara Campos da Silva, João Victor Campos da Silva
Vistos.
Consoante a certidão id 123261980, “o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois no comprovante de pagamento bancário não consta código de barras nem número da Guia de Recolhimento da União-GRU - das custas judiciais, no 3201539, id. 122960499, impossibilitando a conferência e certificação de pagamento do preparo recursal”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, salientando que o recolhimento deverá ser em dobro na hipótese de ter sido efetuado após a interposição do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC).
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça